Tribunal: TJSP
Processo: 0024405-23.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-14
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a receptação culposa, a diminuição da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Versão defensiva

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Receptação. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pede a desclassificação para a receptação culposa, a diminuição da pena, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Parcial razão. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Versão defensiva infirmada pela prova oral e material. Comportamento da ré indica que sabia da origem espúria do objeto. Caracterizada a figura tipificada no artigo 180, caput, do Código Penal. Conjunturas fáticas a incriminam. Condenação de rigor. Dosimetria comporta reparos. Reincidência configurada. Contudo, necessário diminuir a fração de aumento para 1/6 (um sexto). Regime semiaberto apresenta adequação e proporcionalidade ao caso vertente. Impossibilidade de substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recurso parcialmente provido.